Tribunal: TJDFT
Processo: 0705642-86.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CITAÇÃO. EDITAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DIVERSAS TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO PELOS CORREIOS. ENDEREÇO DA FICHA FUNCIONAL. NÃO ATUALIZAÇÃO PELO APELANTE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO POR ADVOGADO COM PROCURAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA: R$ 529.489,27. AÇÃO AJUIZADA EM SETEMBRO/2020 E DILIGENTEMENTE SENTENCIADA EM ABRIL/2021. RIGOROSA OBSERVÂNCIA JUDICIAL DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. FIXAÇÃO DA VERBA QUE DEVERÁ SER FEITA, NESTE CASO, POR EQUIDADE. ART. 85, §8o, CPC. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO DE OFÍCIO. APELO IMPROVIDO.

Sinopse fática: "A questão cinge-se a analisar a pretensão do autor de declaração de nulidade da citação do requerente no Processo Administrativo no 13.031/2011 do TCDF".
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento que julgou improcedente o pedido inicial de o cancelamento do protesto de título. 1.1. Na apelação, o autor requer a reforma da sentença. Afirma que houve nulidade da sua citação no processo administrativo em trâmite perante o TCDF, pois foi realizada a citação por edital sem o preenchimento dos requisitos legais, qual seja o exaurimento dos meios hábeis para a localização do endereço da parte ré. Aduz que a TCDF expediu diversas citações em um único endereço, que foi o mesmo já declarado infrutífero em sede da sindicância instaurada no DFTRANS. Alega que o modus operandi adotado pelo TCDF para promover a sua citação foi ilegal posto que realizado através da intimação de advogado que não o representava no caso e nem tinha poderes para receber citação.
2. Conforme consignado na sentença, o TCDF exauriu todos os meios hábeis para a localização do endereço do apelante, visto que tentou intimá-lo diversas vezes antes de realizar a citação por edital. 2.1. Foi expedida notificação pelos correios para o endereço que constava nos assentamentos funcionais do apelante, mas o porteiro do edifício informou que ele não mais residia no local. 2.2. Diante da informação de apenas um endereço do autor, foram realizadas novas tentativas sem sucesso, antes de se realizar as intimações por edital. 2.3. Ressalte-se que o apelante se mudou e não informou à administração pública seu novo endereço, por isso foram dispendidos esforços na tentativa de localização do autor no endereço constante de seus assentamentos funcionais. 2.4. Em 2016 o autor, por intermédio de advogado constituído, peticionou nos autos do processo administrativo requerendo “que todas as intimações sejam feitas em nome do advogado constituído”, o que demonstra a ciência inequívoca do procedimento administrativo.
3. A Lei Distrital n. 2.834/2001 determina a aplicação da lei do processo administrativo federal, a Lei n. 9.784/1999, aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal. 3.1. O §4° do art. 26 da Lei n. 9.784/1999 dispõe: "No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio de publicação oficial". 3.2. No mesmo sentido, julgados do TJDFT: “(...) 3. É cabível a notificação por edital em caso de demolição de obra realizada em parcelamento irregular do solo em que os administrados atingidos pelo ato são desconhecidos ou com domicílio indefinido. Art. 1° caput, Lei Distrital n. 2.834/2001 c/c art. 26, §4°, Lei n. 9.784/1999. (...)” (20170110401063APC, Relator: Hector Valverde, 1a Turma Cível, DJE: 7/5/2018).
4. Honorários de advogado. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 4.1. Feitas essas considerações e levando-se em conta as particularidades desta demanda, quais sejam causa simples, de pouca complexidade, não exigindo, portanto, do advogado da autora grandes esforços e muito tempo despendido para a elaboração das peças, deve ser fixado o valor de R$ 5.000,00, a título de honorários advocatícios. 4.2. Tal montante se mostra suficiente a bem remunerar os serviços realizados pelo causídico da parte ré, em observância ao art. 85, §§8o do CPC, já incluída a majoração recursal.
5. Recurso improvido. Honorários corrigidos de ofício.